Tribunal: STF
Processo: HC 219786
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Matheus Campos de Souza em favor de Alex Godinho do Vale contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 763.233/MG. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alex Godinho do Vale em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    O paciente foi preso em flagrante no dia 08/08/2022, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 316, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente. 



    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a desproporcionalidade da medida extrema, o caráter excepcional da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade.” (eDOC 3, p. 24) 



    No STJ, o habeas corpus foi liminarmente indeferido. Aguarda-se julgamento do agravo regimental.



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



     Transcrevo do decreto preventivo:



    “Nesse contexto, entendo que se justifica a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, estando presentes os seus requisitos essenciais, quais sejam: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 



    O fumus comissi delicti, consiste na prova da existência do crime, o que pode ser verificado pela simples análise do Auto de Prisão em Flagrante, do qual se extrai lastro indiciário mínimo da prática da conduta pelo requerido. 



    Vale salientar que, nesta fase do procedimento, não é exigível prova plena, sendo suficientes meros indícios da autoria, os quais se encontram no presente caso. 



    O periculum libertatis também se faz presente no caso em exame, pois há risco e ameaça à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal caso o autuado permaneça em liberdade, uma vez que possui máxima e inequívoca influência sobre as testemunhas que possuem ciência dos fatos, as quais evidentemente podem ser constrangidas pelo requerido, restando assim justificada a excepcionalidade da decretação da prisão preventiva salientada pelo artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal. Ademais, a coleta de provas envolve, certamente, o acesso à dispositivos informáticos relacionados à sua atuação enquanto servidor públicos, os quais poderiam ser apagados pelo requerido facilmente, caso sua liberdade não seja de restringida de imediato. 



    Com tais fundamentos, entendo se revelar no caso em exame a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva do requerido, sendo certo que, pelos motivos acima expostos, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não seriam suficientes para evitar que o requerido destruísse provas ou praticasse outras condutas capazes de impedir apuração precisa de delito que possui consequências devastadoras para a sociedade.” (eDOC 3, p. 17)



    Da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Para que a prisão cautelar se mostre legítima no processo penal é fundamental a utilização de elementos concretos que demonstrem a adesão do agente à empreitada criminosa. A decisão aqui impugnada parte de lógica oposta, inadmissível diante da presunção de inocência que deve orientar a persecução penal.



    Resta evidente que, em um processo penal orientado pelos preceitos democráticos e em conformidade com as disposições constitucionais, não se pode aceitar que a liberdade seja restringida sem a devida fundamentação em elementos concretos, que consubstanciem os requisitos da medida extrema.



    Nesse sentido, cito trechos pertinentes de precedente de relatoria do eminente Min. Celso de Melo, na Segunda Turma deste STF:



    “HABEAS CORPUS” – DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR – SÚMULA 691/STF – SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GRAVIDADE OBJETIVA DO DELITO E NA SUPOSIÇÃO DE QUE A RÉ PODERIA VOLTAR A DELINQUIR – CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE INDIVIDUAL – UTILIZAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE CRITÉRIOS INCOMPATÍVEIS COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA – “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO. DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR – SÚMULA 691/STF – SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR. (...) A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL. (...)” (HC 115613, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25.6.2013, DJe 13.8.2014) 



    Ademais, ressalta-se que o réu é primário e sem antecedentes (eDOC 3, p. 21-23). 



    Portanto, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem do presente habeas corpus para, mantida a condenação e seus efeitos, revogar a prisão preventiva do paciente, se por algum outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, se determinadas motivadamente pelo juízo de origem.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente